Tribunal: STF
Processo: ARE 1505322
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 37, caput e inciso X; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ressalto que apesar da Lei Específica prever os requisitos para os seus servidores, o legislador foi omisso ao delimitar a vigência dos efeitos financeiros da obtenção do ADE. Logo, para que seja especificada a da vigência dos efeitos financeiros do benefício, prevalece a regra geral contido no § 4º do art. 2ºA da Lei Estadual nº 14.693/2003, parágrafo esse acrescido pelo art. 10 da Lei nº19.553, de 9/8/2011:



    [...]



    Nesse sentido, o legislador diferenciou a obtenção do direito ao ADE pelo servidor público de seus efeitos financeiros na folha de pagamento.



    Logo, no caso em tela, o direito analisado deve contemplar o ordenamento jurídico como um sistema único e integrado, de modo considerar os requisitos específicos para a obtenção do ADE descritos no art. 104 da Lei Complementar 129/2013 para o servidor da Polícia Civil e observar o efeito financeiro estabelecido pelo § 4º do art. 2ºA da Lei Estadual nº 14.693/2003.



    Em exame à instrução processual, relativamente ao cargo ocupado de médico legista integrante dos quadros da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, o final do estágio probatório foi elaborado em 30/12/2017 (ID 455032483) e o segundo recorrente passou a receber o novo Adicional de Desempenho em abril de 2018 (ID 455032482, p. 20). Assim, de fato, entre os meses de janeiro (mês subsequente ao termo de conclusão do estágio probatório) e maio de 2018, o Estado de Minas Gerais deixou de pagar o ADE ao servidor recorrente, sendo imperativo o pagamento do benefício.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente